Tribunal: TJMT
Processo: 0054339-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054339-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA HELENA BASTOS ORMONO - CPF: 483.752.251-34 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3829-70 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES REJEITADAS - PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURO DE VIDA – MORTE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO BENEFÍCIO – PERÍODO DE CARÊNCIA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE CONTRATA O ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a preliminar de intempestividade do recurso, a rejeito por estar devidamente justificada a tempestividade do recurso. Acerca da inovação recursal, não está constatada de modo que passo a apreciar o recurso.

Verifica-se que os documentos existentes dão conta da existência de plano benefício contratado referente a previdência privada com regulamento próprio, não subsistindo a existência de seguro de vida.

Além, consoante ficou demonstrado nos autos, o benefício a ser pago estava no período de carência, que é de 24 meses, quando do evento morte, já que foi contratado em agosto de 2014 e o falecimento ocorreu em novembro de 2014. Isso decorre de previsão do regulamento. Quanto a tal fundamento, a apelante alega que não houve a informação por parte da apelada para a sua filha, de cujus, e não há nada por escrito que comprove a ciência da beneficiária acerca do período de carência.

Ocorre que, no regulamento especifica detalhadamente todos os requisitos do benefício, bem como o acesso não é impedido, constando ainda que a de cujus aderiu ao plano e assinou a proposta, portanto, devidamente regular.

Ainda que invertido o ônus da prova, incumbe a parte autora o mínimo de prova para subsistir o seu direito.

Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022